Tribunal: CARF
Processo: 11128.006322/99-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006322/99-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.418 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BEQUISA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
DRAWBACK.FALTADECOMPROVAÇÃODOADIMPLEMENTO.
Somente serão aceitos para comprovação do adimplemento da condição
resolutiva do Regime Aduaneiro Especial de Drawback registros de exportação
devidamente vinculados ao respectivo ato concessório e que contenham o
código de operação próprio do Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão tomada nos acórdãos nos 3102-00.669, de 25 de maio de 2010 (e-folhas 8.574 e
segs); 3102-002.370, de 25 de fevereiro de 2015; e 3402-006.755, de 25 de julho de 2019, que
receberam, respectivamente, as seguintes ementas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Periodo dc apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006322/99-19
Fl. 8810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006322/99-19

DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. IMPOSTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO ANTES DO PRAZO CPNCO
ANOS. 1NOCORRÊNCIA
O termo inicial do prazo caducidade do direito lançar o crédito tributário suspenso pela
aplicação do regime aduaneiro drawback, modalidade suspensão, tem inicio no primeiro
dia do exercício seguinte ao ano em que ocorreu o seu vencimento e término no final do
quinto ano seguinte (art. 173, I, do CTN, c/c o art. 319 do Regulamento Aduaneiro de
1985).
Inexiste decadência do crédito tributário se o sujeito passivo é cientificado do
lançamento antes dc expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contado de acordo com o
critério estabelecido precedentemente.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Periodo de apuração: 31/03/1993 a 12/03/1998
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. LIQUIDAÇÃO DO COMPROMISSO
DE EXPORTAR. COMPROVAÇÃO. REGISTRO EXPORTAÇÃO. ERRO FORMAL
DE PREENCHIMENTO.
Uma vez sanados os erros formais de preenchimento da documentação comprobatória
do cumprimento do compromisso de exportar, deve ser considerado como cumprido o
regime de Drawback.
Credito tributário parcialmente mantido.
Recurso Voluntário Provido cm Parte.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
Devem ser admitidos os Embargos de Declaração quando demonstrada omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Embargos Acolhidos
Acórdão Retificado

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Periodo de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Devem ser admitido; os Embargos de Declaração quando demonstrada omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Embargos Acolhidos
Acórdão Retificado
Fl. 8811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006322/99-19

A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 8.644 e segs) diz respeito
aos efeitos da correção do código da operação e vinculação do registro de exportação ao ato
concessório após a averbação do embarque. Segundo entende a recorrente, a retificação
extemporânea dessas informações não teria o condão de sanear tais irregularidades, tornando os
registros de exportação imprestáveis para comprovação do adimplemento do Regime Aduaneiro
Especial de Drawback.
O Recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 8.656 e segs.
Contrarrazões do contribuinte às e-folhas 8.706 e segs e 8.765 e segs. Faz
considerações preliminares sobre o objeto da lide; alega a intempestividade do recurso especial;
que o recurso não pode ser admitido e; no mérito, pede que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em sede preliminar, a contrarrazoante alega que o recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional sequer pode ser conhecido. Explica que a recorrente foi cientificada do
acórdão de embargos de declaração em 16/03/2015, como demonstra o Histórico do Processo,
constante do e-Cac, que indica que, nesta data, o mesmo encontrava-se na equipe
Procuradores/Fluxo/Cocat/PGFN, na Atividade Elaborar Petição/Recurso. Por conta disso, o
prazo ter-se-ia encerrado em 31/03/2015, mas o recurso somente foi protocolado em 20/04/2015,
trinta e cindo dias depois da ciência da decisão.
A contrarrazoante mostra-se desatualizada em relação à legislação que disciplina a
contagem dos prazos para interposição de recurso especial. O art. 7o, § 3o, da Portaria MF no 527,
de 09 de novembro de 2010, estabelece que
Art. 7o Para fins de cumprimento dos §§ 8o e 9o do art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) poderá encaminhar à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) os autos do processo integralmente
digitalizado ou do processo digital.
Fl. 8812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006322/99-19

§ 1o A data de entrega do processo à PGFN e a data do retorno do processo ao CARF
será atestada em documento de remessa e entrega do processo administrativo, devendo
ser posteriormente digitalizado e anexado aos autos do e-processo.
§ 2o O documento de remessa e entrega do processo administrativo poderá ter forma
digital e ser anexado aos autos do eprocesso, desde que ateste, automaticamente, a data
de entrega do processo à PGFN e a data do retorno do processo ao CARF.
§ 3o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados
pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN na forma
deste artigo. (grifos acrescidos)
No específico, os autos foram entregues à PGFN em 16/03/2015. A partir dessa
data, conta-se o prazo de trinta dias de que trata o § 3o acima, chegando-se, assim, ao dia 15 de
abril de 2015, data em que a Fazenda Nacional é considerada intimada da decisão. É a partir daí
que conta-se o prazo de quinze dias para interposição de recurso especial, que, no caso, se
encerrou em 30 de abril de 2015. Portanto, o recurso foi apresentado dez dias antes do termo
final.
A seguir, a contrarrazoante alega que foi descumprido o § 1o do artigo 67 do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF. Segundo
entende, o recurso interposto pela Fazenda Nacional não demonstrou a legislação tributária que
teria sido interpretada de forma divergente.
Mais uma vez, sem razão a contrarrazoante.
Depreende-se com naturalidade do teor do recurso especial a legislação à qual faz
referência. Se a matéria controvertida refere-se aos efeitos da correção do código da operação e
vinculação do registro de exportação ao ato concessório após a averbação do embarque, por
óbvio a legislação a que faz referência é aquela que disciplina essa matéria. Como adiante se
verá no mérito, não é difícil identificar quais disposições normativas dizem respeito ao assunto.
Passo ao mérito.
O Regime Aduaneiro Especial de Drawback está previsto no inciso II do art.78 do
Decreto-Lei n°37, de 18 de novembro de 1966, c/c o art.1o, inciso I, da Lei n.° 8.402/92.
Art.78 Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
I - restituição, total ou parcial, dos tributos que hajam incidido sobre a importação de
mercadoria exportada após beneficiamento,ou utilizada na fabricação, complementação
ou acondicionamento de outra exportada;
Fl. 8813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006322/99-19

II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
III - isenção dos tributos que incidirem sobre importação de mercadoria, em quantidade
e qualidade equivalentes à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou
acondicionamento de produto exportado. (Vide Lei no8.402,de 1992)
(...)
Na modalidade suspensiva, o Regime permite à contribuinte importar insumos
com suspensão do pagamento dos tributos incidentes na importação, mediante o compromisso
firmado de que, em certo prazo e condições especificados no Ato Concessório de Drawback, eles
sejam utilizados no beneficiamento ou industrialização de produtos exportados. Cumprido o
compromisso, a suspensão inicial dos tributos é convertida em isenção integral do crédito
tributário devido na importação.
Tratando-se de isenção sob condição resolutiva, o benefício atrai a aplicação
dos art.111, 155 e 179 do CTN, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa,em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei ou contrato para sua concessão.
(...) §2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo155.
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e
será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou
de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do favor,cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora: (...)
Pois bem.
O Registro de Exportação é o documento que comprova a exportação
vinculada ao regime drawback e, por conseguinte, tanto o correto enquadramento da operação
quanto a sua vinculação ao Ato Concessório correspondente são obrigações acessórias inerentes
ao cumprimento do regime. Não havendo vinculação entre os Registros de Exportação
apresentados e o citado Ato Concessório, resta evidenciado que o contribuinte infringiu o
Fl. 8814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006322/99-19

disposto no artigo 325 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no. 91.030/85, vigente
à época de ocorrência dos respectivos fatos geradores, in verbis:
Art.325 – A utilização do benefício previsto neste Capítulo será anotada no documento
comprobatório da exportação.
Além disso, o Registro de Exportação que não contenha ou que contenha de
forma inexata informação relativa ao código da operação de Drawback também não faz prova do
cumprimento do regime. Este entendimento tem como pressuposto o fato de que a indicação de
um código de operação estranho ao regime Drawback e/ou a falta da indicação do número do
Ato Concessório no Registro de Exportação impedem o controle na utilização dos benefícios
fiscais inerentes ao regime. Nesse sentido, confiram-se as disposições normativas que seguem:
Portaria SCE no 02, de 1992:
Art. 10 – O Registro de Exportação no SISCOMEX – RE é o conjunto de informações
de natureza comercial, financeira e fiscal que caracterizam a operação de exportação de
uma mercadoria e definem o seu enquadramento.
(...)
§3.o As tabelas com os códigos utilizados no preenchimento do RE, do RV e do RC
estão contidas no Anexo‘I’ desta Portaria.
Da simples leitura das normas de regulamentação do Regime, verifica-se a
necessidade de constar no documento eletrônico denominado Registro de Exportação o correto
enquadramento da operação e também a sua vinculação ao Ato Concessório. Sem a devida
averbação de tais dados no Registro de Exportação não há como o Fisco controlar o
adimplemento do regime aduaneiro especial de drawback. O ônus probatório é do contribuinte.
Cabe a ele comprovar que o Registro de Exportação está corretamente preenchido e devidamente
vinculado aos respectivos Atos Concessórios. Ademais, o despacho de exportação é a
oportunidade que o contribuinte tem de apresentar à autoridade alfandegária os produtos que
estão sendo exportados com aproveitamento dos bens beneficiados com o tratamento fiscal do
drawback e, desse modo, comprovar o cumprimento da condição suspensiva. E nesse momento,
com base nas informações prestadas pelo contribuinte no Registro de Exportação é que a Aduana
vai inspecionar os produtos e, com base nessa inspeção, manifestar sua anuência sobre a
comprovação aqui discutida. Se o exportador não informa corretamente à Fiscalização Federal
que os produtos são exportações decorrentes de regime drawback, não há como atribuir à
operação o tratamento fiscal adequado. Como se vê, a informação inexata nos Registros de
Exportação não representa um mero erro formal. Em lugar disso, essa espécie de
Fl. 8815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006322/99-19

omissão/imprecisão impede que o Fisco proceda à adequada verificação das mercadorias
exportadas, no fito de atestar a extinção da obrigação tributária correspondente. Tais erros de
preenchimento dos Registros de Exportação praticados pela contribuinte, na verdade, mascaram
as correspondentes operações de exportação, atribuindo-lhes aparência com feições
absolutamente distintas daquelas que teriam, fosse a operação corretamente declarada. E tudo
isso acontece justamente no momento em que é viável atestar, à luz dos fatos reais, a efetiva
aplicação do insumo importado na fabricação do produto exportado.
De todo o exposto, constata-se que é do contribuinte a obrigação de comprovar
o integral cumprimento das exportações para se beneficiar do referido benefício fiscal. No meu
entender, a autuada não logrou êxito em fazê-lo.
Em sede de contrarrazões, a autuada argumenta que apenas a partir da edição
da Portaria Secex no 33/2007 é que passou a ser exigido que a inclusão do código da operação e
do ato concessório no campo 24 do Registro de Exportação fosse feita antes da averbação do
correspondente RE.
A interpretação da contrarrazoante, contudo, está equivocada.
A Portaria Secex no 33/2007 apenas deixou claro aquilo que determinava o
texto legal, no caso, o artigo 325 do Regulamento Aduaneiro, que é, justamente, a legislação
tributária sob a qual recai a controvérsia ora submetida a este Colegiado.
Ressalto que este colegiado, embora sob fundamentos ligeiramente distintos,
tem decidido nesse sentido. Abaixo, a ementa do Acórdão no 9303-003.850, de 17/05/2016, de
minha relatoria:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração:23/01/2007 a 12/12/2007
Data do fato gerador:16/07/1996
(...)
DRAWBACK. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO.
Fl. 8816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006322/99-19

Somente serão aceitos para comprovação do regime de Drawback, registros de
exportação devidamente vinculados ao respectivo Ato Concessório e que contenham o
código de operação relativo ao Drawback.
Recurso Especial do Contribuinte Negado
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(Documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 8817
DF CARF MF
Documento nato-digital